Tribunal: STJ
Processo: 0865950-07.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838660 - MS (2025/0016642-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: TEREZINHA MARTINES CORREA
ADVOGADOS
: DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5, 7, E 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros remuneratórios
contratados eram significativamente superiores à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando
abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de provas em
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da
taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir a
abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não trata de
reexame de provas, mas de correta interpretação jurídica sobre
os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada, por
ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
Documento eletrônico VDA47629324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ad1fd86e-e694-4c4b-80cc-64ee0aea2001

7. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exige reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. Incide a Súmula 284/STF quando a parte recorrente se limita
a citar o art. 927 do CPC sem apresentar fundamentação clara e
suficiente para demonstrar a violação apontada.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ad1fd86e-e694-4c4b-80cc-64ee0aea2001

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838660 - MS (2025/0016642-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: TEREZINHA MARTINES CORREA
ADVOGADOS
: DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5, 7, E 284 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal
de origem que reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios em contrato de empréstimo.
2. O Tribunal de origem constatou que os juros remuneratórios
contratados eram significativamente superiores à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando
abusividade.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a reanálise de cláusulas contratuais e de provas em
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da
taxa média do Banco Central como critério para revisão
contratual é indevida, e se a análise das peculiaridades do
contrato e da operação financeira é necessária para aferir a
abusividade dos juros.
5. A parte agravante alega que seu recurso especial não trata de
reexame de provas, mas de correta interpretação jurídica sobre
os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de
origem, que considerou abusiva a taxa de juros contratada, por
ser excessivamente superior à taxa média de mercado.
Documento eletrônico VDA47396130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:52
Código de Controle do Documento: 1292d48f-bd29-4f86-a4ee-16a019e00615

7. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exige reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. Incide a Súmula 284/STF quando a parte recorrente se limita
a citar o art. 927 do CPC sem apresentar fundamentação clara e
suficiente para demonstrar a violação apontada.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti, que conheceu do agravo em
recurso especial para negar provimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso merece ser conhecido e provido
porque a controvérsia envolve matéria jurídica, sem necessidade de reexame de
provas ou cláusulas contratuais, afastando a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Sustenta que comprovou divergência jurisprudencial nos termos do art. 1.029, § 1o,
do CPC, e que não houve deficiência na fundamentação quanto à violação do art.
927 do CPC.
Por fim, requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo
interno pelo colegiado, com o consequente conhecimento e provimento do Recurso
Especial.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 679/683):
No hipótese, o Tribunal de origem dirimiu a questão com base nos
seguintes fundamentos (fls. 577-580):
No caso dos autos, verifica-se que a taxa média de juros da
época das contratações cobrada pelo agente financeiro está
Documento eletrônico VDA47396130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:52
Código de Controle do Documento: 1292d48f-bd29-4f86-a4ee-16a019e00615

muito superior à taxa média de juros prevista para o mesmo
período. Examinando as taxas de juros remuneratórios
cominadas no contrato e comparando-as com as informações
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações
similares ao tempo da contratação, respectivamente, verifica-se,
em concreto, que há abusividade nos juros pactuados,
porquanto se mostram discrepantes ou excessivas em relação à
média do mercado na época da contratação (333,45% a. a. e
13,00% a. m.). Para o mesmo período e modalidade de
contratação, a taxa de juros fixada pelo Banco Central foi de
84,84% a. a. e 5,25% a. m. Posto isso, verifica-se que a
diferença entre a taxa efetivamente praticada e a taxa média da
época da contratação é de mais de 100%, ou seja, os juros
contratados superaram o dobro da taxa média, restando, pois,
configurada a respectiva discrepância e a cobrança abusiva.
Ficou comprovada, portanto, a existência de uma grande
divergência entre os juros remuneratórios contratados e a taxa
média de mercado definida pelo Banco Central, o que possibilita
o reconhecimento da abusividade alegada pelo recorrente, bem
como retificação para que os juros remuneratórios sejam
limitados pelas taxas médias de mercado. Necessário pontuar
que não há falar em reduzir a taxa de juros para o dobro da taxa
média, uma vez que o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça quanto ao tempo se presta a determinar a abusividade
da contratação, mas caso esteja configurada, a contratação
deverá limitar-se a taxa média prevista pelo Banco Central. (...)
E, uma vez reconhecida a abusividade na taxa de juros
pactuada, a descaracterização da mora é medida que se impõe.
A matéria, inclusive, já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de
Justiça, havendo a fixação das seguintes teses para a
descaracterização da mora (Temas 28 e 29), in verbis: a) O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
Conforme a fundamentação do acórdão recorrido, as taxas de juros
contratadas em relação ao pacto em discussão na lide foram
excessivamente superiores às médias de mercado divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para a época da pactuação, restando
caracterizada a abusividade das referidas taxas. Com efeito, conforme
se extrai do julgado, "verifica-se, em concreto, que há abusividade nos
juros pactuados, porquanto se mostram discrepantes ou excessivas
em relação à média do mercado na época da contratação (333,45% a.
a. e 13,00% a. m.). Para o mesmo período e modalidade de
contratação, a taxa de juros fixada pelo Banco Central foi de 84,84% a.
a. e 5,25% a. m.". Nesse contexto, não há como afastar a conclusão
do acórdão recorrido – acerca da abusividade da taxa de juros
remuneratórios contratados, as quais importaram em desvantagem
excessiva ao consumidor – sem a interpretação das cláusulas
Documento eletrônico VDA47396130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:52
Código de Controle do Documento: 1292d48f-bd29-4f86-a4ee-16a019e00615

contratuais pactuadas e revolvimento fático-probatório, o que não se
admite na via do recurso especial, conforme enunciados das Súmulas
n. 5 e 7/STJ. Além disso, a incidência da Súmula n. 7/STJ torna
prejudicado o exame do apontado dissídio jurisprudencial.
[...].
No que se refere ao art. 927 do CPC, verifica-se que a parte recorrente
não logrou demonstrar, de modo inequívoco, de que forma referido
dispositivo teria sido violado. Configurada, assim, a deficiência na
interposição do recurso, incide, no ponto, o enunciado da Súmula 284
do STF.
[...].
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os
honorários em favor dos advogados da parte adversa em 15% (quinze
por cento) sobre o valor já fixado pelas instâncias de origem.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois
a controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros
pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado
entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 927 do Código de Processo
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte recorrente se
restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, sem,
contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva e suficientemente desenvolvida
Documento eletrônico VDA47396130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:52
Código de Controle do Documento: 1292d48f-bd29-4f86-a4ee-16a019e00615

que demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência ou
contrariedade por parte do Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §
11, do CPC, pois já majorados na decisão agravada, sendo incabível nova elevação
nesta fase recursal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:52
Código de Controle do Documento: 1292d48f-bd29-4f86-a4ee-16a019e00615

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.660 / MS
Número Registro: 2025/0016642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08659500720238120001
0865950072023812000150000
0865950072023812000150001
0865950072023812000150002
8659500720238120001
865950072023812000150000
865950072023812000150001 865950072023812000150002
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: TEREZINHA MARTINES CORREA
ADVOGADOS : DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: TEREZINHA MARTINES CORREA
ADVOGADOS : DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
TERMO
Documento eletrônico VDA47587022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:00
Código de Controle do Documento: 887a0a21-f9c3-4b41-827b-cff83f4b4fb4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:00
Código de Controle do Documento: 887a0a21-f9c3-4b41-827b-cff83f4b4fb4